Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-76.2023.8.11.0010
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002114-76.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GISELE LIMA DINIZ - CPF: 076.780.513-52 (RECORRIDO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA.
MÉRITO
.
FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial.
2-
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média de consumo.
3-
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 216159821, na reclamação nº 1002114-76.2023.8.11.0010, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: - incompetência dos Juizados Especiais, necessidade de perícia técnica. MÉRITO: - regularidade do medidor; - ausência de ato ilícito; - inexistência de dano moral indenizável; - redução do dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RInº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do alto consumo apurado no mês de maio/2023.

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado pela Recorrente (
id. 216159810
), que a média de consumo no período de 3 (
três
) meses anteriores ao reclamado (
maio/2023
) é de 115,33kWh, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de maio/2023 (746
kWh
).

Ademais, após a inspeção realizada pela Recorrida, a pedido da Recorrida, houve drástica redução do consumo de energia nos meses seguintes (
junho/2023 – 144kWh; julho/2023 – 120kWh
), fato que sedimenta a irrazoabilidade no consumo cobrado na fatura discutida.

Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram efetivas leituras de
“consumo real lido”
, inclusive, sem reclamação noticiada, ou seja, no período de junho/2023 a julho/2023, resulta a média na importância de
132
kWh, indicando ser bem inferior ao consumo fixado na fatura questionada, merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, sem a incidência de multa.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a apuração de consumo realizada, inexiste fato externo (
suspensão do serviço; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ –RApC nº 02754312420188190001 - rel.Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para indeferir o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024